Tribunal: TJES
Processo: 0015201-44.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015201-44.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA PESSIM DE OLIVEIRA e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apresentação, apenas na seara recursal, de argumentos e documentos não submetidos ao crivo do Juízo de origem, consubstancia inovação recursal, que impede a análise primeva pelo órgão recursal, pena de indevida supressão de instância.

2. 2. O art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que “
v
encido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015201-44.2016.8.08.0011

APELANTE: DANIEL DE OLIVEIRA ROZA

APELADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de concessão de benefício previdenciário” ajuizada por DANIEL DE OLIVEIRA ROZA, ora Apelante, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ora Apelados.

Pela sentença de fls. 298/299v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 303/310, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que objetiva a concessão de benefício de natureza assistencial, portanto regido pela Lei Federal n. 8.742/1993, que regula a assistência social e de que o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

O Apelado MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM apresentou contrarrazões às fls. 313/316v.

A douta representante do Ministério Público que oficia em primeiro grau apresentou manifestação de fls. 318/321v. aduzindo, preliminarmente, a inovação em sede recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no id 4490734 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Consoante cediço, o artigo 319, do Código de Processo Civil, preceitua que os limites objetivos da lide são estabelecidos pelo autor na petição inicial, oportunidade em que deve expor suas razões de fato e de direito e postular as provas necessárias a comprovar suas alegações, podendo emendar a petição inicial para acrescer ou alterar pedidos, no máximo, até o saneamento do processo (mediante anuência expressa do réu), consoante dispõe o inciso II, do art. 329, também do Diploma Processual Civil.

Observa-se da peça de ingresso que, na esteira do entendimento manifestado pela douta representante do Ministério Público em primeiro grau, em momento algum foi aduzida a concessão de benefício de assistência social com fulcro na Lei Federal n. 8.742/1993.

Forçoso concluir, portanto, que a alegação, em sede recursal, de matéria não suscitada no momento oportuno no curso da demanda em primeira instância caracteriza inovação recursal, o que não é admissível nesta seara revisora, pena de indevida supressão de instância, bem como por caracterizar manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por conseguinte, ante ao óbice ao reexame do
meritum causae
em razão da inovação em sede recursal, fica igualmente prejudicada a análise da alegada legitimidade passiva do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Pelo exposto, não conheço parcialmente do recurso de apelação.

MÉRITO

No que pertine ao pedido de afastamento da condenação em honorários advocatícios em razão do deferimento da gratuidade de justiça, tal requerimento não encontra amparo legal.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o MMº. Juiz de Direito
a quo
suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais por força do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil.

Nesta senda, o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que “
v
encido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Com efeito, o deferimento da gratuidade de justiça não exime a parte das obrigações decorrentes da sucumbência, ensejando, apenas, a suspensão da sua exigibilidade, admitindo-se a execução posterior caso seja comprovado, no prazo de 5 (cinco) anos, alteração da situação econômica declarada pela parte.

À luz de tais considerações, não carece de reforma a sentença impugnada.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso de apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Janete Vargas Simões:

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 17/10/2023

Sessão de 17/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.